Tribunal: TJSP
Processo: 2126194-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RESTOU DEMONSTRADA A EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME, BEM COMO, A RECUSA DA AGRAVANTE - COMPETE TÃO SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO INDICAR QUAIS OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RESTOU DEMONSTRADA A EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME, BEM COMO, A RECUSA DA AGRAVANTE - COMPETE TÃO SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO INDICAR QUAIS OS EXAMES ASSOCIADOS À ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO, A FIM DE SE ESTABELECER O PRECISO DIAGNÓSTICO, IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DO TRATAMENTO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 96 DO TJSP - COBERTURA DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME DETERMINADO POR RECENTE RESOLUÇÃO 539/22 DA ANS, BEM COMO REFERENDADA PELO RECENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.889.704-SP – SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO A ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO SEU PACIENTE, POR SER DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.